Tribunal: STF
Processo: ARE 1587411
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Deficiência na fundamentação. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame 

    1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão do Plenário desta Corte, em que foi negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

    III. Razões de decidir 

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no presente caso.

    4. O acórdão embargado foi patente e suficientemente fundamentado ao apontar o óbice da ausência, no caso concreto, de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, exigida em tópico específico do recurso extraordinário. 

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a repercussão geral seja demonstrada de forma articulada e evidenciada, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 

    6. Conforme afirmado, nas decisões proferidas, a  deficiência na fundamentação da repercussão geral não pode ser suprida em sede de agravo regimental, em razão da preclusão consumativa, conforme precedentes desta Corte.  

    7. A parte embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, o que é inviável por meio de embargos de declaração, conforme a jurisprudência desta Corte.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos declaratórios rejeitados.